Tribunal: TJES
Processo: 0022803-48.2011.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022803-48.2011.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
e acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
E, conforme exposto,
a
ora embargante
sequer
fundamenta o seu pleito na suposta existência de
algum dos vícios acima mencionados
.
Ao revés, apenas aduz a ausência de indícios suficientes para embasar a pronúncia da ré, a qual supostamente foi fundamentada unicamente em testemunhas de “ouvir dizer”, e que, segundo recente
posicionamento firmado pelo Tribunal da Cidadania, na fase do art. 413, do CPP, deve prevalecer o
in dubio pro reo
.

2.

O
acórdão
apontou concretamente os indícios de autoria utilizados para embasar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar, desse modo, de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3
.
Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
a
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0022803-48.2011.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pel
a
embargante
mantendo a sua pronúncia nos autos originários.

Aduz
a
embargante, em síntese,
a inexistência de indícios suficientes para legitimar a sua pronuncia, uma vez que embasadas em testemunhas de “ouvir dizer”, sendo que, de acordo com o recentíssimo posicionamento firmado pelo Tribunal da Cidadania, na fase do art. 413, do CPP, na dúvida, deve prevalecer o
in dubio pro reo
e não o
in dubio pro societate
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para
que seja revertida a pronúncia da recorrente
.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
6462160
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto,
a
ora embargante
sequer
fundamenta o seu pleito na suposta existência de
algum dos vícios acima mencionados
.
Ao revés, apenas aduz a ausência de indícios suficientes para embasar a pronúncia da ré, a qual supostamente foi fundamentada unicamente em testemunhas de “ouvir dizer”, e que, segundo recente
posicionamento firmado pelo Tribunal da Cidadania, na fase do art. 413, do CPP, deve prevalecer o
in dubio pro reo
.

Ocorre que tais teses foram devidamente analisadas no julgamento do RESE, sendo que
o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

3. Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo à acusada, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses apresentadas pela defesa, há outra narrativa, também amparada em evidências, que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado.

4. Correta a sentença do magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Julgo pertinente, ainda, transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do
recurso
:

“
[...]
em que pese a negativa de autoria da recorrente, pelos depoimentos acima transcritos, harmônicos entre si e que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia da acusada.

Nesse sentido, destaco que, apesar de não terem presenciado o momento do assassinato, ambas as testemunhas afirmaram que a vítima ainda não havia recebido todos os valores devidos por parte da recorrente, seja porque viram João cobrando Claudiane por telefone, seja porque ouviram relatos, diretamente do ofendido, no sentido de que estava difícil obter os valores.

Além disso, a vítima havia comunicado a ambas as testemunhas, e a outra irmã, com quem falou momentos antes de ser assassinada, que estava próximo ao Terminal de Carapina esperando a recorrente, a pedido desta, para que lhe fosse efetuado o pagamento da parcela restante do negócio realizado entre as partes.

Ademais, João foi encontrado com uma nota promissória e a caneta nas mãos, o que evidencia que havia ido em direção ao seu algoz para dar quitação de uma dívida, antes de ser alvejado.

Por fim, nota-se que uma das testemunhas reside em frente à casa da ré e a viu promover uma festa para celebrar a morte da vítima, além de ouvir, pelo bairro, que a recorrente teria se vangloriado de dar o último tiro em João.

Por todos os motivos acima expostos, não é possível acolher a tese defensiva, segundo a qual a decisão de pronúncia teria se amparado apenas em testemunhas de “ouvi dizer”, sendo certo que há, sim, indícios de autoria que apontam para a recorrente.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo à acusada, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos. Isso pois, apesar das teses apresentadas pela defesa, há outra narrativa, também amparada em evidências, que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado.
[...]”.

Como visto,
o acórdão
apontou concretamente os indícios de autoria utilizados para embasar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar, desse modo, de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
a

embargante.

A
ssim sendo, se
a
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)